Tribunal: TJSP
Processo: 1010966-61.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA SIMPLIFICADA PLEITEADA PELA APELADA – cerceamento não ocorrente – apelante que não pugnou pela produção de provas e que, atendendo à determinação do juízo "a quo", disse que era impossível o exame dos aparelhos danificados porque descartados – produção de qualquer prova técnica obstada pela própria

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA SIMPLIFICADA PLEITEADA PELA APELADA – cerceamento não ocorrente – apelante que não pugnou pela produção de provas e que, atendendo à determinação do juízo "a quo", disse que era impossível o exame dos aparelhos danificados porque descartados – produção de qualquer prova técnica obstada pela própria conduta da apelante que não conservou os aparelhos danificados para exame – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – descarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que teria ocasionado danos em equipamentos do segurado da apelante – ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor do segurado – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a suposta falha na prestação do serviço da apelada – apelante que confessadamente não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010966-61.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGURO S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010966-61.2017.8.26.0114 - Voto 24564
2
VOTO No: 24564
APELAÇÃO No 1010966-61.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 5a VARA CÍVEL
JUÍZA: RENATA MANZINI
APTE. : ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S/A.
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
OBJEÇÃO PRELIMINAR
NULIDADE DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO REALIZAÇÃO
DA PROVA SIMPLIFICADA PLEITEADA PELA APELADA
cerceamento não ocorrente apelante que não pugnou pela
produção de provas e que, atendendo à determinação do juízo “a
quo”, disse que era impossível o exame dos aparelhos danificados
porque descartados produção de qualquer prova técnica obstada
pela própria conduta da apelante que não conservou os aparelhos
danificados para exame objeção preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS
JULGADA IMPROCEDENTE
ENERGIA ELÉTRICA

descarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de
distribuição de energia elétrica que teria ocasionado danos em
equipamentos do segurado da apelante
ação regressiva da
seguradora para haver o que despendeu em favor do segurado
ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos
causados e a suposta falha na prestação do serviço da apelada
apelante que confessadamente não conservou os aparelhos
danificados para a realização de exame técnico, impedindo a
apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua
responsabilidade sentença mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Zurich Minas Brasil Seguro S/A. contra a ré Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL. Alegou a autora que firmou contrato de seguro na modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010966-61.2017.8.26.0114 - Voto 24564
3
Compreensivo Residencial, representado pela apólice no 2979304, com Luccas
Colatrelli Nunes. Em 10.05.2016, a unidade consumidora segurada foi afetada por
distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada pela ré. Tal
distúrbio danificou os bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel segurado. A
péssima qualidade do serviço de distribuição da energia elétrica fornecida pela ré deu
causa aos danos nos componentes dos bens eletroeletrônicos segurados, tornando-os
impróprios para o uso. A ré não preparou a sua rede de distribuição com dispositivos
de segurança capazes de impedir as variações e distúrbios na tensão fornecida para a
unidade consumidora lesada. Indenizou o segurado no valor total de R$ 13.839,39, já
descontada a franquia (fls. 69). Não obteve êxito nas tratativas administrativas. Sub-
rogou-se no direito do segurado consumidor contra a responsável pelo dano.
Apresentou outras razões e pediu a condenação da ré no pagamento do valor de R$
13.839,39.
A ação foi julgada improcedente (fls. 169/171). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a autora apelou (fls. 174/194). Alegou que o
julgamento antecipado não estava autorizado. Se as provas documentais não eram
suficientes ao convencimento do juiz, cabia-lhe deferir a perícia técnica simplificada
requerida pela apelada. O laudo técnico juntado aos autos comprovou que as avarias
causadas nos bens do seu segurado eram provenientes do sistema de fornecimento de
energia elétrica de responsabilidade da apelada. Não havia que se falar em caráter
genérico ou unilateral do laudo, o qual foi produzido por empresa idônea que não
possui vínculo com as partes. A má prestação do serviço da apelada acarretou os
danos nos equipamentos do segurado. Produziu todas as provas necessárias para
comprovar o nexo de causalidade entre a omissão da apelada e o dano decorrente. A
responsabilidade da apelada é objetiva. O nexo de causalidade está caracterizado.
Aduziu a inviabilidade de preservação de todos os bens de seus segurados. Ante o
lapso temporal, os bens eventualmente se deterioram. Aplica-se ao caso o CDC,
notadamente a inversão do ônus da prova. A comprovação de que não houve
qualquer interrupção de energia não pode ser realizada somente com telas genéricas e
argumentos frágeis. Sub-rogou-se nos direitos do segurado. Não havia que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010966-61.2017.8.26.0114 - Voto 24564
4
em problemas nas instalações internas no imóvel do segurado. Não existia a
obrigatoriedade de se esgotar a via administrativa para eventual prestação
jurisdicional. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser
julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 202/210), a apelada pediu basicamente
que o recurso interposto fosse desprovido.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da publicação no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o,
todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
A despeito de não pedir a anulação da sentença, a apelante
insinuou que o julgamento antecipado implicaria cerceamento de defesa, pelo que a
hipótese será analisada.
Não é todo indeferimento de prova ou diligência que constitui
cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do
processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias
inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do
processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010966-61.2017.8.26.0114 - Voto 24564
5
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou,
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.
Pois
bem,
tecidas
tais
genéricas
considerações,
especificamente na hipótese dos autos, o desate antecipado da lide não implicou
cerceamento de defesa. Em verdade, a produção da prova exame pericial, ainda que
singelo estava prejudicada.
Aqui há um aspecto curioso a se mencionar. A apelante
reclamou da não realização de prova que a apelada requereu e não ela a tal prova
pericial simplificada.
A apelante não pugnou pela produção de provas. No mais, ao
prestar esclarecimentos, em atenção à determinação do juízo “a quo”, disse que era
impossível o exame dos aparelhos danificados porque os descartou. Assim, a
produção de qualquer prova técnica (simplificada ou complexa) ficou, à evidência,
obstada pela conduta da própria apelante que confessadamente não conservou os
aparelhos danificados os salvados para exame. Justamente por isso não pode
sequer tangenciar a hipótese de cerceamento de defesa, dado que a produção de prova
técnica foi obstada por sua conduta.
Os argumentos remanescentes também não socorrem a
apelante.
Em virtude de contrato de seguro residencial, a apelante pagou
indenização no valor de R$ 13.839,39, para conserto de bens eletroeletrônicos que
guarneciam a unidade consumidora segurada, danificados por motivo de “oscilação
de energia”. Este o valor buscado em face da apelada, por conta da propalada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010966-61.2017.8.26.0114 - Voto 24564
6
responsabilidade dela pelo evento.
O pagamento da indenização pelo sinistro ficou devidamente
comprovado por meio dos documentos de fls. 76/80 que demonstram o depósito dos
valores apurados ao segurado, descontada a franquia. Em sendo assim, em tese teria a
apelante o direito de receber, em regresso, do causador do evento lesivo, a
indenização desembolsada em prol do segurado. É o que há muito preconiza a
Súmula no 188 do STF.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Dito isso, no caso dos autos realmente não restou demonstrado
o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado da apelante e a
prestação do serviço desenvolvida pela apelada.
Cabia à apelante provar a efetiva existência de nexo de
causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos causados ao seu segurado, nos termos do artigo 373, I do
Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelante
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010966-61.2017.8.26.0114 - Voto 24564
7
apelante
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelada, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelada possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que o dano ocorrido nos aparelhos do segurado da apelante não adveio de
sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria onerada com a produção da prova que em princípio
seria da apelante, mas acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia, sem a produção da
prova a apelada estaria obstada de fazer ver a ausência de nexo hipótese que a
isentaria de arcar com o pagamento da indenização.
Pois bem, conforme anotado, foi descartada a hipótese de a
apelada produzir tal prova fazer o exame dos equipamentos , uma vez que a
apelante admitiu que eles não foram conservados.
A apelante não pode se escorar na alegação quanto à suposta
inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados.
Dificuldade de armazenamento não é escusa razoável, mas sim uma opção da
apelante. De resto, a apelante certamente poderia instruir o seu segurado a realizar o
procedimento administrativo junto à concessionária de energia elétrica. Também
poderia orientar o segurado a guardar os equipamentos, como constou, aliás, do laudo
de vistoria (fls. 66).
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelante
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010966-61.2017.8.26.0114 - Voto 24564
8
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelante e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelante demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Em suma, por não ter a apelante guardado os equipamentos
danificados, de forma a permitir a produção de prova pela apelada, não pode se dar a
inversão do ônus da prova. Em sendo assim, cumpria à apelante demonstrar a relação
de causalidade entre os danos suportados por seu segurado e a atividade desenvolvida
pela apelada, o que não fez. Assim, não há como se reconhecer que os danos havidos
nos equipamentos do segurado da apelante decorreram mesmo de algum problema na
rede de distribuição da apelada, pelo que não era caso de acolhimento da pretensão
regressiva.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85,
§ 11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor
da apelante na sentença, para 15% da base de cálculo adotada pela i. magistrada “a
quo”. Trata-se de acréscimo mais do que suficiente para remunerar de forma
condigna o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador da apelada na fase
recursal.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator